Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação cível - Exibição de documentos bancários. Indeferimento da inicial por carência de interesse - Ausência de negativa da instituição financeira - Extratos juntados em processo de inventário, em cujos autos pode ser requerida eventual complementação.